Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729589-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUDSON LEAN DA COSTA FAÇANHA (impetrante) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0713505-54.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, no qual acolheu parcialmente o pedido liminar apenas para assegurar a reserva de vaga em concurso para o cargo de professor referente ao Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria no ID 61808836. O Distrito Federal peticionou informando a prolação da sentença nos autos de origem (ID 63656983). De fato, na data de 19/08/2024 sobreveio sentença nos autos principais (ID 207748174 dos autos originários), confirmando a tutela de urgência e concedendo a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR PROCESSUAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA) E CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar, para determinar à autoridade coatora que aceite o diploma/certificado de conclusão de curso fornecido pelo impetrante para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 53/2023 da Secretaria de Estado de Educação, assegurando ao impetrante o direito à nomeação e posse, se cumpridas as demais exigências editalícias. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Concedida a segurança, consoante previsão legal, impõe-se a remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei Federal n. 12.016/09).” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator